Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002435-15.2021
AGRAVANTES: MM SOLUTIO SERVICE EIRELI - ME E OUTRO
AGRAVADO: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS
TERCEIRO INTERESSADO: COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SANEOU O PROCESSO SEM ANALISAR O REQUERIMENTO DE URGÊNCIA DO EMBARGADO – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MM SOLUTIO SERVICE EIRELI - ME E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO de no 1002561-85.2020.8.11.0037, movida por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS, saneou o feito sem analisar o requerimento de urgência dos embargados, ora agravantes.
Em breve síntese, o recorrente sustenta que a decisão combatida violou o devido processo legal, cerceando a sua defesa e a garantia da segurança jurídica no sentido de que:
“a) Novamente declara tempestivos os embargos à execução;
b) Defere requerimento de realização de perícia grafotécnica nomeando perito com determinações para o mesmo, marcando prazo para apresentação do laudo e dos pareceres técnicos;
c) Fixa como pontos controvertidos: a autenticidade das assinaturas nos documentos que foram utilizados para instruir a ação principal; a existência fraude à execução;
d) Traça determinações para audiência de instrução e julgamento de depoimento pessoal do Agravante e testemunhas das partes, facultando a oitiva pessoal;
e) Indefere o requerimento de levantamento do valor bloqueado ante o efeito suspensivo concedido aos embargos; e
f) Não acata o quanto requerido no que se refere a inadequação da via eleita sob o argumento de que a sentença homologatória foi suspensa pela decisão proferida na execução no id n. 31351352.”
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, declarando a intempestividade e inadequação da via eleita dos embargos à execução originários e determinando a liberação dos valores bloqueados e que foram dados em caução aos embargos.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O risco de dano grave, de difícil reparação ou de impossível reparação consubstancia-se no fato de que a decisão recorrida, caso seja mantida, dará prosseguimento nos embargos à execução que, aparentemente, está repleto de inconsistências, com a abertura da fase instrutória, protelando demasiadamente a execução primeva.
Já a probabilidade de provimento do recurso se verifica ao considerar que existe um debate pertinente acerca da tempestividade e escolha da via eleita dos embargos à execução, que devem ser analisados com parcimônia por esta Corte.
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo ao recorrente, havendo a necessidade do debate acerca da viabilidade do prosseguimento dos embargos à execução apresentados em primeiro grau, por precaução, a decisão atacada deve ser suspensa até o julgamento final do presente agravo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada apenas para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR